Tribunal: STF
Processo: ARE 1360692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: EFEITOS DA SENTENÇA (ABRANGÊNCIA) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL) - SINDICATO DE PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL (CARVÃO VEGETAL) - LEGITIMIDADE ATIVA - ART. 1° DA LEI N. 8.540/92: INCONSTITUCIONAL (STF) - LEI N. 10.256/2001 (C/C EC N. 20/1998): NÃO "CONSTITUCIONALIZAÇÃO": EXIGIBILDADE SUSPENSA - REMESSA OFICIAL: TIDA POR INTERPOSTA. 1. Remessa oficial tida por interposta (art. 475, I, do CPC), porquanto há outras questões circundantes, não relacionadas com a matéria principal, que necessitam de análise. 2. Os efeitos da sentença no mandado de segurança coletivo restringem-se aos substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial da autoridade impetrada, porquanto a competência absoluta para processar e julgar o mandado de segurança, que é de natureza funcional, firma-se de acordo com o local da sede funcional da autoridade impetrada, cujos os efeitos da sentença deveram ficar sujeitos à competência territorial desta autoridade (Neste sentido: AMS n. 2009.34.00.035157-3/DF, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8' Turma do TRF da 1' Região, e-DJF1 de 26/08/2011, pág. 475). 3. O sindicato regularmente constituído e autorizado pelo seu estatuto detém legitimidade para postular em juízo em nome de seus filiados/associados, na qualidade de substituto processual, independentemente de autorização expressa ou relação nominal dos substituídos. (Neste sentido: AC n. 2010.36.00.004645-5/MT, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8' Turma do TRF da 1a Região, e-DJF1 de 20/06/2014, pág. 256). 4. O importante é que haja comprovação de estar o contribuinte na situação jurídica que lhe garanta o direito (AC n. 0036191-35.2012.4.01.3500/GO, ReI. Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (Conv.), 8' Turma do TRF da 1' Região, e-DJF1 de 23/05/2014, pág 836). 5. Não havendo comprovação de que o filiado ao sindicato assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto, este detém legitimidade apenas para discutir a legalidade ou constitucionalidade da, exigência da contribuição, porquanto não foram atendidos os ditames do art. 166 do CTN. 6. A inexigibilidade da contribuição para o FUNRURAL, incidente sobre a aquisição dos produtos (carvão vegetal) dos fornecedores pessoas físicas, fica condicionada àqueles que efetivamente comprovarem a condição de empregador rural pessoa física. 7. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, sem modulação temporal dos efeitos, o art. 1° da Lei n. 8.540/92, em sede de recurso repetitivo, nos moldes do art. 543-B do CPC (RE n. 596.177, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno do STF, DJe de 29/08/2011). 8. A autorização para instituição, por lei ordinária, da contribuição social sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física somente surgiu com a Emenda Constitucional n. 20/98, que ampliou as fontes de financiamento da seguridade social, prevendo, como tal, a receita ou o faturamento (art. 195, I, b, CF/88). 9. A Sétima Turma do TRF1 entende que a Lei n. 10.256/2001 (c/c EC n. 20/98) não "constitucionalizou" a contribuição anteriormente prevista em lei. 10. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, não há que se falar em inaplicabilidade da decisão proferida RE n. 363.852, porquanto, ainda que em controle difuso, é legítima a suspensão da sua exigência (AGA n. 0002044- 41.2011.4.01.0000 -MA, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 8' Turma do TRF da 1' Região, e-DJF1 de 15/07/2011, pág. 354). 11. A inconstitucionalidade da contribuição social ao FUNRURAL, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 363.852) não está fundamentada somente na necessidade de lei complementar para a criação de nova exação, o que seria um vício formal, mas também na ofensa aos princípios da isonomia e da vedação à bitributação, o que demonstra a ocorrência, além disso, de vício material na Lei n. 10.256/2001. 12. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV, LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente